Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717857-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: SUYENNE DE LARA PEIXOTO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE DE LARA MOY BERARDINELLI AGRAVADO: MARCO AURELIO DE LARA, LEONARDO ALMEIDA NASCIMENTO, JOANA RIBEIRO DE LARA, SIMARA RIBEIRO DE LARA, RAUL LARA NETO, JULIO CESAR DE LARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE SUYENNE DE LARA PEIXOTO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por JOÃO LINCOLN DE LARA, indeferiu o pedido de administração antecipada do imóvel denominado SHIS QI 28, Unidade D, Chácara 16, pelo herdeiro André de Lara Moy Berardinelli, nos seguintes termos (ID 191449919 do processo originário): “Autorizo que a empresa SBA Torres Brasil Limitada deposite nestes autos os valores vencidos e vincendos do aluguel referente a Torre instalada no imóvel da SHIS QI 28, Chácara 1, Lago Sul/Brasília/DF, nos termos do contrato firmado com o falecido João Lincoln de Lara. O inventariante deve fornecer o endereço para se dirigir a comunicação pertinente, com essa informação, oficie-se. Indefiro o pedido de ID 186980657 deduzido pelo Espólio de SUYENNE DE LARA PEIXOTO, que, sob o argumento de evitar deterioração, pede seja em caráter de “tutela provisória de evidência” deferido o pedido de “administração antecipada do bem designado pela casa 03 ou unidade D da SHIS QI 28, Chácara 16, Lago Sul, Brasília-DF", uma vez que não há fracionamento do lote de terreno da SHIS QI 28, Chácara 16, e no imóvel vivem os herdeiros. Além disso, o pedido é contrário ao disposto no art. 618, II, do CPC.” Em suas razões recursais (ID 58677670), afirma que a partilha ou a administração antecipada do bem imóvel pode ser benéfica tanto para o herdeiro interessado no bem, quanto para o espólio, que ficará desonerado de pagar despesas de IPTU e tributos. Defende que a falecida Suyenne de Lara Peixoto já exercia a posse do imóvel desde 1992, sem qualquer oposição, o que pode configurar usucapião. Verbera que o art. 647, parágrafo único, do CPC, autoriza a qualquer herdeiro o direito de usar e fruir de determinado bem. Menciona que foi contemplada por testamento com a casa 03. Argumenta que não há desequilíbrio na partilha. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a administração antecipada do bem denominado Casa 03, Unidade D, SHIS QI 28, Chácara 16, Lago Sul. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a administração antecipada do imóvel denominado SHIS QI 28, Chácara 16, Casa 03, Unidade D, Lago Sul. O juízo a quo indeferiu o pedido, ao fundamento de que o imóvel não é fracionado, sendo que vive no bem os demais herdeiros. O agravante postula a administração antecipada, com fulcro no art. 647 do CPC. O art. 647 do Código de Processo Civil autoriza a antecipação do direito de gozar e usufruir antecipadamente a qualquer dos herdeiros, desde que tal bem, ao final do inventário, integre a sua cota parte. Vejamos: "Art. 647. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos". Nesse sentido, é o ensinamento do professor Antônio Carlos Marcato: "Antes mesmo de formalizada a partilha, poderá o juiz, com apoio no parágrafo único do art. 647, desde logo deferir a qualquer dos herdeiros o exercício imediato do direito de uso e fruição de determinado bem integrante da herança líquida. A correspondente decisão, devidamente fundamentada (como de resto devem ser todas as decisões judiciais), apesar de antecipatória tem eficácia definitiva, pois o efetivo exercício do direito pelo herdeiro beneficiado acarretará necessariamente a inclusão do bem em seu quinhão hereditário, assumindo ele ainda, a partir de então, todos os ônus e bônus resultantes do exercício"(Procedimentos Especiais, 16a ed., São Paulo: Atlas, 2016, n. 143.1, p. 198) . Assim sendo, é necessário comprovar, em juízo de cognição sumária, que o bem cuja fruição antecipada se postula, integrará a cota parte do herdeiro requerente. No caso em comento, verifica-se que o imóvel cuja administração antecipada oa agravante postula ainda não foi objeto de divisão, sendo que possui 10.000 metros quadrados. Além disso, há controvérsia entre as partes acerca da cota parte que caberá ao herdeiro, ora postulante do direito de administração antecipada. Conforme petição dos demais herdeiros, a parte do imóvel cuja administração é postulada pelo agravante é muito superior ao quinhão a que teria direito, conforme petição de ID 188227893 dos autos de origem. Desse modo, constata-se que as partes divergem acerca do direito do agravante em relação à parte do imóvel postulada para a administração antecipada. Logo, a questão controvertida que precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento de mérito do recurso pelo colegiado, após o contraditório. Todavia, em sede de juízo perfunctório, conclui-se que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora que impossibilite de aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado, uma vez que o agravante já está na posse do bem que pretende administrar antecipadamente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora